Tribunal: TJDFT
Processo: 0744115-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO DE GRANDE PORTE. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AGRAVAMENTO DOS RISCOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos que os depoimentos testemunhais pretendidos não trariam qualquer resultado útil ao processo, deixa-se de reconhecer o cerceamento de defesa se a prova não for realizada.
2. Nos termos do art. 768 do Código Civil, o segurado perderá o direito à cobertura se agravar intencionalmente o risco segurado.
3. A entrega da direção do veículo segurado a pessoa sem habilitação exigida por lei para a categoria importa em agravamento do risco segurado, a excluir a indenização securitária, ante a existência de cláusula expressa nesse sentido.
4. O dano moral sofrido por pessoa jurídica não opera in re ipsa. Para haver compensação por danos morais é preciso que sua honra objetiva tenha sido atingida.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.